Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. MANUTENÇÃO NO CARGO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA DURANTE O PROCESSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA No 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 740029 AgR/DF. DISTINGUISHING. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados após a sentença não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas nos arts. 435, parágrafo único e 1.014 do CPC.
2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando há pedido subsidiário expresso para que se convalide a aposentadoria no cargo anteriormente ocupado.
4. O prazo para revisão do ato de aposentadoria é de 5 (cinco) anos (Decreto no 20.910/1932, art. 1o) (STJ, 1a Seção, Pet 9.156/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 28/5/2014). Prejudicial rejeitada.
5. O STF firmou entendimento de que a manutenção em cargo público de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou de outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogada ou modificada, sob o fundamento de fato consumado é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos (RE 608482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/8/2014, Tema 476).
6. É inaplicável a teoria do fato consumado nos casos em que o candidato assume cargo público por decisão precária e essa liminar é posteriormente revogada. A permanência no cargo após a cassação da liminar, mesmo por inércia da Administração, afasta a aplicação do princípio da proteção da confiança legítima. Distinguishing do RE 740029 AgR/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 14/8/2018).
7. Com a anulação do ato de provimento originário, ocorrerá a cassação da aposentadoria do impetrante, que contribuiu durante todo o período em que exerceu o cargo de Delegado de Polícia.
8. A exoneração do cargo de Delegado, por força da revogação de decisão provisória, tem o mesmo efeito de uma exoneração “comum”, qual seja, a recondução ao cargo de origem de Agente de Polícia.
9. Inexiste ilegalidade na instauração do processo de cassação de aposentadoria, tendo sido assegurado ao impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa.
10. Pedido de tutela de urgência incidental feito pelo impetrante indeferido. Preliminar de julgamento extra petita suscitada pelo impetrado rejeitada. Prejudicial de prescrição arguida pelo impetrante rejeitada. Recursos e remessa necessária conhecidos e não providos.